Tribunal: TJMT
Processo: 1001760-47.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001760-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 030.973.181-00 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO SANADO QUANDO DA APRECIAÇÃO COLEGIADA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

“
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)”
(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1001760-47.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES

AGRAVANTE: DOUGLAS HENRIQUE RIBERIO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo Interno interposto por
DOUGLAS HENRIQUE RIBERIO DA SILVA,
contra decisão monocrática proferida no agravo de instrumento, que indeferiu a gratuidade de justiça ao ora agravante.

O agravante incialmente reitera o pedido de gratuidade da justiça.

Assevera que ajuizou ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato e pedido de tutela de urgência contra o agravado, sendo indeferida pelo juízo da causa a gratuidade da justiça.

Afirma ter comprovado por meio de documentos a necessidade o benefício da gratuidade da justiça, pois
embora tenha renda

bruta de R$ 7.951,13 (sete mil, novecentos e cinquenta e um reais e treze centavos), a renda líquida é de R$ 3.869,89 (três mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos), também comprovou que no momento se encontra recluso.

Destaca que a gratuidade e acesso à justiça se trata de direito constitucional e também previsto nos artigos 98 e 99 do CPC, e sendo demonstrada a necessidade do benefício, não cabe ao Magistrado a imposição de obstáculos não previstos na legislação para não conceder o benefício da gratuidade da justiça.

Aduz que o indeferimento da gratuidade da justiça impossibilita o acesso à justiça para garantia de seus interesses.

Reforça o argumento de que não tem condições de arcar com as custas processuais.

Ao final, “
a) Que o presente recurso seja recebido e em sede de juízo de retratação (§ 1º, Art. 134-A Regimento Interno TJ/MT), concedendo os benefícios da gratuidade da justiça a Agravante, diante do fato superveniente de sua condição financeira, conforme exposto nas razões do presente recurso; b) Em não havendo a retratação, que seja levado a julgamento ao órgão colegiado, com inclusão em pauta, e ao final seja CONHECIDO e PROVIDO, de modo que reforme a decisão agravada e estabeleça a concessão da gratuidade da justiça a Agravante; bem como seja concedido os benefícios da justiça gratuita com relação a interposição do Agravo de Instrumento quanto as custas/preparo do presente e com relação às custas e taxas processuais do processo de origem, garantindo assim o acesso justo ao judiciário. c) Outrossim, pugna a Agravante pela concessão do benefício da justiça gratuita, em face de não poder arcar com as despesas da lide, sem comprometer seu sustento próprio e de sua família, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF/88, bem como nos termos do artigo 98 do CPC, ante a comprovação de ausência de recursos financeiros para custeio das custas e despesas do processo, conforme documentação anexada. d) Por fim, prequestiona-se a validade dos dispositivos constitucionais, quais sejam: artigos 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, bem como a validade dos artigos 3º, 98, caput, 99, §2º, §3º, §4º e §7º, 101, §1º e §2º, todos do Código de Processo Civil.”
(id. 202691162)

Sem contrarrazões. (id. 207334685).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado acima, o agravante pretende reformar a decisão monocrática que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante, alegando, em síntese,

não ter condições de arcar com as despesas processuais.

Inicialmente, quanto ao julgamento monocrático do recurso, autorizado nas hipóteses previstas no art. 1.011, I, do CPC, verifica-se, no caso, hipótese de aplicação do Princípio
“Pas de Nullité Sans Grief”
, qual seja de que não há nulidade sem efetivo prejuízo.

Isto porque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há prejuízo com o julgamento monocrático, quando as matérias debatidas são devolvidas quando da apreciação do agravo interno, o que se faz neste momento. Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham ocorrido.

Para tanto, trago precedentes desta Câmara Cível e do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do STJ. 2.
O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada
. 3. Vigora no nosso sistema processual penal o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
(STJ – 5ª Turma – AgRg no AREsp 907.214/SP – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 15/08/2017, DJe 25/08/2017-destqquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 – destaquei).

Quanto ao indeferimento do pedido formulado pelo agravante, isto é de concessão de gratuidade da justiça, a decisão expôs de forma clara e fundamentada os motivos que levaram ao indeferimento.

Eis o teor da decisão agravada:

“Como mencionado acima, o agravante pretende a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o argumento de não ter condições de arcar com as despesas processuais, e que no momento encontra-se preso.

A respeito da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o Juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para verificar se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.

No caso, em análise, o agravante afirma não ter condições de arcar com as custas processuais.

Do exame de tais provas, extrai-se que o agravante é policial militar, cujo

último rendimento anexado aos autos principais, consta renda bruta de R$ 7.951,13 (sete mil, novecentos e cinquenta e um reais e treze centavos), e renda líquida R$ 3.869,89 (três mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos), o que não se enquadra no perfil de vulnerabilidade financeira.

Além disso, apesar de no momento estar preso, não há noticias a respeito da suspensão de sua remuneração.

Portanto, das provas ora apreciadas, não é possível a concessão da gratuidade da justiça.

Destaque-se que foi facultado pelo Juízo da causa o parcelamento das custas processuais, logo não há que se falar em obstaculizar o

acesso à justiça.

Ante o exposto, indefiro os benefícios da assistência judiciária
.

Intime-se o agravante para recolher o preparo recursal, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Após, ao arquivo.”

As razões do agravo interno não importam em mudança na situação fático jurídica com relação a matéria debatida, pois consoante decidi é indevida

a gratuidade da justiça, ressalvando que o Magistrado facultou o parcelamento das custas processuais, o que afasta o argumento de impedimento de acesso à justiça para defesa de seus interesses.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024